Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. FUNDO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CREDITADOS PELO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE DESFALQUE OU ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora, participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), em face do Banco do Brasil S.A., visando à recomposição do saldo de sua conta individual sob alegação de incorreta aplicação de índices de correção monetária e juros, bem como à condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta a apelante que, ao sacar o saldo disponível, o montante de R$ 1.172,02 seria incompatível com o tempo de serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil, como administrador do PASEP, aplicou corretamente os índices de correção e juros previstos na legislação de regência e nas tabelas oficiais divulgadas pela União; (ii) verificar se há responsabilidade civil do Banco do Brasil por má gestão da conta ou conduta ilícita que justifique indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil atua como mero gestor e depositário das contas do PASEP, aplicando os critérios de atualização e remuneração definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos da Lei Complementar no 26/1975, art. 3o, alíneas “a” a “c”.
4. A causa de pedir da ação baseia-se na alegada má gestão da conta, não na adoção de índices de correção definidos pela União; eventual questionamento sobre tais índices implicaria modificação dos limites da lide e deslocamento da competência, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150.
5. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, atesta a correção do saldo apurado de acordo com os índices oficiais do PASEP, refutando a metodologia de cálculo da parte autora, que aplicou índices de inflação (INPC) e juros sem respaldo legal.
6. A autora não apresentou impugnação ao laudo pericial nem indicou de forma específica eventuais débitos indevidos, limitando-se a alegações genéricas.
7. Os extratos demonstram o pagamento de rendimentos creditados em folha de pagamento, os quais, uma vez sacados, não integram o saldo atualizado da conta, afastando a tese de subavaliação do montante final.
8. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar, tampouco se configura dano moral.
9. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável, pois o Banco do Brasil não atua como fornecedor de serviços, mas como gestor de fundo público, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
10. Diante da inexistência de vícios no laudo e da suficiência da prova técnica, mostra-se desnecessária nova perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil, como gestor do PASEP, aplica índices de correção e juros definidos pela União, não respondendo por diferenças decorrentes desses critérios.
2. A responsabilidade do Banco do Brasil limita-se à má gestão comprovada, como saques indevidos ou desvio de valores, ônus que incumbe ao autor demonstrar.
3. Ausente demonstração de ato ilícito, não há dano moral indenizável.
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre o participante do PASEP e o Banco do Brasil, gestor do fundo.
Dispositivos relevantes citados:CF, art. 5o, V e X; CC, art. 205; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o; Lei Complementar no 26/1975, art. 3o; Lei no 9.365/1996, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 – REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023. TJDFT, Acórdão 1930144, 0704120-75.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024; Acórdão 1800501, 0738244-21.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07.12.2023, DJe 21.02.2024.